Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUXILIAR EM SAÚDE, ESPECIALIDADE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - ENFERMAGEM. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. REAJUSTES DE VENCIMENTOS ESCALONADOS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. ABSORÇÃO PELOS REAJUTES (ART. 1o). IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ASSEGURAÇÃO SOB A FORMA DA PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA NA FORMA DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. REAJUSTE. DERRADEIRA PARCELA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO PRESERVADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

1. Segundo entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal consubstanciado na tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR – Tema de Repercussão Geral 864 -, dispondo sobre a existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, fora assentado que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

2. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, conquanto haja previsão legal de reajustamento destinado a servidor público, em não havendo previsão de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual nem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, inviável que seja realizado, não subsistindo ao beneficiário, ademais, direito subjetivo à realização do comando legislativo, pois sujeito à realização das condições advindas da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando que a mora administrativa seja suprida mediante interseção judicial por implicar subversão da separação de poderes e ingerência na gestão orçamentária e administrativa.
3. De acordo com a Lei Distrital no 5.008/12, implantados os reajustes escalonados assegurados aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA até então paga aos servidores será extinta, assegurada a transformação de eventual diferença motivada pela supressão da gratificação em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI até o limite do necessário a que seja obstada a ocorrência de redução de vencimentos, devendo essa previsão normativa, portanto, ser observada ao ser materializado o reajuste assegurado (arts. 1o, 2o e 5o).
4. Estabelecendo o legislador a absorção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA assegurada aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal pelos reajustes escalonados em 03 (três) parcelas anuais, a serem realizadas em setembro de 2013, setembro de 2014 e setembro de 2015, resguardada a irredutibilidade de vencimentos e a percepção de eventual diferença decorrente da implantação da sistemática sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a ausência de realização do pagamento da derradeira parcela, implicando a preservação do pagamento da gratificação segundo o percentual estabelecido, obsta a germinação de qualquer diferença remuneratória em favor da servidora integrante da carreira (Lei no 5.008/12, art. 2o)
5. Conferindo o legislador reajuste escalonado aos integrantes de determinada carreira, a previsão somente transmuda-se em direito subjetivo do servidor que a integra, ensejando que lhe seja assegurado o legalmente previsto, se expressamente constante da lei orçamentária anual a dotação orçamentária específica para implementação do reajustamento, restando afetada a materialização do legislado no exercício financeiro em que não haja a dotação aludida, porquanto, nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal, cogente a imposição endereçada ao administrador de cumprir apenas as despesas legalmente estabelecidas na lei orçamentária do exercício.
6. A remuneração do servidor público, seja em decorrência do exercício das atribuições inerentes ao cargo efetivo que detém ou ao desempenho de funções comissionadas, é sempre pautada pela lei (Lei no 8.112/90, arts. 2o, 3o, 62 etc; Lei Complementar Distrital 840/11), donde deriva que, não ostentando o Poder Judiciário competência legislativa, não o assiste lastro para conferir equiparação de vencimentos sob o prisma da isonomia, o que obsta que, sendo a servidora submetida ao regime de jornada laboral de 40 horas semanais de conformidade com o legalmente estabelecido, não a assiste direito à postulação de que a respectiva “hora de trabalho” equivalha ao dobro do valor da “hora de trabalho” do servidor que exerce a jornada de 20 horas semanais, demandando sua postulação alteração legislativa.
7. Desprovido o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.